Tribunal: TJDFT
Processo: 0707370-29.2024.8.07.0017
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0707370-29.2024.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SBARAINI ADMINISTRADORA DE CAPITAIS LTDA, SBARAINI CAPITAL LTDA, SBARAINI SECURITIZADORA S.A, EDUARDO SBARAINI APELADO: ISAEL TEIXEIRA DA SILVA D E S P A C H O Os apelantes, em suas razões recursais, pugnam pela concessão da gratuidade da justiça. Por ora, compreendo que não se encontram nos autos elementos que demonstrem suas incapacidades econômicas, aptas a autorizar a concessão da gratuidade de plano, ainda mais quando considerado o valor módico dos encargos processuais exigidos nessa Unidade da Federação. Assim, ante a presunção relativa da alegada hipossuficiência, é admissível ao magistrado, diante de dúvida quanto à insuficiência de recursos declarada, sobretudo devido à ausência de documentação comprobatória, determinar a apresentação de comprovantes da capacidade econômica da parte que pleiteia o benefício. Dessa forma, intimem-se os apelantes para ciência do presente, bem como para que, no prazo de 05 (cinco) dias, juntem aos autos provas das alegadas incapacidades de suportarem as custas do processo, a exemplo do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado de Exercício, entre outros documentos atualizados, de forma que se possa concluir, de forma inconteste, a situação deficitária das pessoas jurídicas. No caso do apelante Eduardo Sbaraini, deverá ele juntar aos autos cópias das 3 (três) últimas declarações do imposto de renda e dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas vinculadas a seu CPF (Cadastro de Pessoas Físicas), além de documentos que atestem suas receitas e despesas mensais. Alternativamente, no mesmo prazo indicado no parágrafo anterior, poderão os apelantes recolher o preparo, sob pena de inadmissão do recurso. Sendo juntados os documentos acima indicados, em atenção ao princípio do contraditório, abra-se vista ao apelado, por igual prazo. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator